Tribunal: TJSP
Processo: 3005447-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Diferenças salariais. Decisão que determinou a realização de perícia contábil cabendo à executada o adiantamento dos honorários periciais. Inadmissibilidade. Mera verificação dos cálculos aritméticos. Ausência de complexidade. Possibilidade da remessa dos autos ao contador judicial para confirmação dos cálculos apresentados. Inadmissibilidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Diferenças salariais. Decisão que determinou a realização de perícia contábil cabendo à executada o adiantamento dos honorários periciais. Inadmissibilidade. Mera verificação dos cálculos aritméticos. Ausência de complexidade. Possibilidade da remessa dos autos ao contador judicial para confirmação dos cálculos apresentados. Inadmissibilidade de onerar os jurisdicionados em razão da alegada falta de funcionários na contadoria do fórum. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.